Tribunal: TJMT
Processo: 1038401-71.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038401-71.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. G. R. C. - CPF: 105.578.201-03 (EMBARGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), W. C. N. - CPF: 068.639.151-97 (EMBARGADO), ADRIANA RAMOS CABECIONE - CPF: 012.105.181-12 (EMBARGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), ADRIANA RAMOS CABECIONE - CPF: 012.105.181-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. G. R. C. - CPF: 105.578.201-03 (EMBARGANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), W. C. N. - CPF: 068.639.151-97 (EMBARGANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença de parcial procedência, fixando danos morais em razão de atraso excessivo de voo doméstico. A embargante alega omissão sobre a prevalência das normas especiais de aviação e dispositivos da Carta Magna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

C
onsiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício de omissão que justifique a sua integração ou se a insurgência reflete apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Verificada a abordagem clara e suficiente sobre a responsabilidade objetiva da transportadora à luz do Código de Defesa do Consumidor, a tentativa de fazer prevalecer tese jurídica diversa (CBA) configura rediscussão de mérito. O magistrado não está obrigado a responder ponto a ponto todos os artigos de lei invocados se a fundamentação adotada for bastante para dirimir a lide.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações das partes e manteve a condenação ao pagamento de R$ 6.000,00 a cada autor por danos morais decorrentes de falha no transporte aéreo.

A embargante alega omissão, sustentando que não foram aplicados o Código Brasileiro de Aeronáutica (especialmente o art. 251-A) e normas da ANAC, o que violaria os
arts
. 21, 22, 174 e 178 da Constituição. Defende que o dano moral no setor aéreo não é presumido e exige prova, requerendo o prequestionamento da matéria para viabilizar recursos aos Tribunais Superiores.

Os embargados sustentam caráter infringente do recurso, voltado à reforma de decisão fundamentada que aplicou corretamente o CDC. Alegam ausência de vício e intuito protelatório, requerendo a rejeição dos embargos com multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Quanto à alegada omissão sobre a prevalência das Convenções Internacionais e do Código Brasileiro de Aeronáutica, o acórdão foi claro ao afirmar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O voto condutor reconheceu a responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) e que a “manutenção não programada” configura fortuito interno, inerente à atividade.

A tese do STF no Tema 210 (RE 636.331) limita a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal aos danos materiais em transporte internacional. Aqui, trata-se de danos morais em voo doméstico (Maceió/AL – Cuiabá/MT), hipótese em que prevalece, de forma pacífica, a aplicação do CDC. Assim, o afastamento das normas internacionais ou do CBA não configura omissão, mas consequência do correto enquadramento jurídico.

O inconformismo da embargante com a aplicação do CDC não se resolve por embargos de declaração, recurso que não se presta ao reexame de teses já afastadas. Mera discordância interpretativa não configura vício.

Por outro lado, constato erro material no dispositivo: onde se lê “12% (quinze por cento)”, há divergência entre numeral e extenso. À luz do art. 85, §11, do CPC, deve prevalecer 12% (doze por cento), proporcional ao trabalho recursal.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, não impedindo o acesso às instâncias superiores.

Por fim,
o fato de a embargante se servir de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não configura, por si só, litigância de
má-fé
ou caráte
r protelatório, imprescindível para imposição das multas correspondestes (REsp n. 842688/SC
, DJ 21-5-2007,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

De ofício, CORRIJO O ERRO MATERIAL para constar “12% (doze por cento)”, mantidos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026